Tribunal: TJSP
Processo: 1004277-54.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004277-54.2020.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é embargado
GEORGES MENELAOS ABATZOGLOU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004277-54.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 30776
2
VOTO No: 30.776
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004277-54.2020.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
EMBARGADO: GEORGES MENELAOS ABATZOGLOU
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto
nas págs. 560/566, aviados para denunciar omissões, além de requerer o
prequestionamento da matéria.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal
Federal: A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só
na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade,
dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissões,
obscuridades e/ou contradições autorizantes deste recurso.
Acolheu-se a apelação interposta pelo ora embargado, e,
sobre o mérito, vale dizer, exigência de prova de regularidade fiscal para fins de
desdobro de imóvel alteração cadastral, situação regulada em Guarulhos pela Lei no
6.253/07 e Decreto no 18.545/94, assim se decidiu:
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988,
Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004277-54.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 30776
3
[...] tenho que a exigência de prova de regularidade fiscal
para fins de desdobro de imóvel alteração cadastral- configura
meio indireto e coercitivo de cobrança de débito tributário, e,
sobre assim ser, colho precedente neste E. Tribunal, em v.
acordão
sob
relatoria
do
I.
Desembargador
DÉCIO
NOTARANGELI, assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO
DE SEGURANÇA DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL -
APROVAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE
TRIBUTOS E DOAÇÃO DE NO MÍNIMO 5% DO TOTAL
DA
GLEBA
INADMISIBILIDADE
INCONSTITUCIONALIDADE - OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA. 1. Impetração
contra a exigência de prévia quitação de débitos e doação
de, no mínimo, 5% do total da gleba como condição para
desmembramento de imóvel. Inadmissibilidade. 2. A
exigência de quitação de tributos como condição para
aprovação de desmembramento de imóvel caracteriza
utilização de meio coercitivo para cobrança, ao arrepio
dos verbetes das Súmulas no 70, 323 e 547 do Pretório
Excelso, bem como em confronto às garantias de ampla
defesa e devido processo legal previstas no art. 5o, LIV e
LV, CF. 3. Inconstitucionalidade do art. 103, II, alínea
“a”, da Lei Complementar no 428/2010, de São José dos
Campos, que estabelece a doação de parte do imóvel para
uso institucional como condição para aprovação de seu
desmembramento, reconhecida pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade no
0069735-04.2015.8.26.000). Ofensa a direito líquido e
certo
configurada.
Segurança
concedida. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004277-54.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 30776
4
mantida. Reexame necessário e recurso desprovido2.
Na mesma toada:
Apelação Mandado de Segurança Ato Administrativo
que condicionou a retirada de alvará de desmembramento
ao recolhimento dos tributos municipais devidos pelo
contribuinte
Impossibilidade
Alvará que deve ter
como requisitos a verificação da viabilidade técnica e
regularidade do pedido administrativo formulado Meio
de cobrança indireta não admitido
Precedentes

Sentença que concedeu a segurança mantida - Recursos
desprovidos3.
Em remate, observo que em recente análise sobre norma de
igual conteúdo, deu-se julgamento, no C. Órgão especial desta
Corte, do incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0021458-15.2019.8.26.00004,
versando
sobre
o
Decreto
Executivo 1776/2017, do Município de Araçoiaba da Serra,
ocasião em que, por votação unânime, se decidiu:
INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Decreto Executivo no
1776/17 do Município de Araçoiaba da Serra, na redação
original e na redação alterada pelo Decreto no
1.898/2018. Norma que dispõe sobre alteração de
cadastros imobiliários, mobiliários e outros municipais.
Dispositivo que condiciona a aprovação e alteração
cadastrais perante a Municipalidade à comprovação de
quitação de débitos municipais. Meio de coação ao
pagamento de dívida. Ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa, devido processo legal e
2 AC no 1015256-20.2019.8.26.0577, j. 03/02/2020.
3 AC 1011478-71.2018.8.26.0223, rel. Des. ANA LIARTE, j. 16/09/2019.
4 Relatora a D. Desembargadora CRISTINA ZUCHI, j. 10/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004277-54.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 30776
5
liberdade de exercício profissional (art. 5o, incisos XIII e
LIV e art. 170, § único, da Constituição Federal).
Inconstitucionalidade reconhecida e declarada. Arguição
acolhida (sem grifos no original).
Então, e porque ubi eadem ratio, ibi eadem legis
dispositio, é certo que, com essa interpretação dada pelo C. Órgão
Especial acerca de norma com idêntico teor, embora de outro
município, é possível concluir também por inconstitucionalidade
do decreto ora objurgado, afastados eventuais argumentos sobre
violação à cláusula de reserva de plenário, porquanto
desnecessária nova remessa ao C. Órgão Especial, por já haver
pronunciamento sobre a questão (art. 949, p. único, CPC).
Colho, no mesmo sentido, lição do preclaro Desembargador
EVARISTO DOS SANTOS:
Já resolvida a tese jurídica pelo Colendo Órgão Especial,
como visto, razoável, inclusive em nome do princípio de
economia processual, do necessário desapego ao
exacerbado formalismo e para evitar reiteração de
decisões de igual teor, que se dispense tal questionamento
de legislação idêntica, ainda que de outro Município,
sobre o mesmo assunto.
Desnecessário seja a mesma matéria, ainda que referente a
outro Município, submetida a nova apreciação do Colendo
Órgão Especial, na medida em que há pronunciamento
expresso quanto a tese jurídica. Assim aqui se tem decidido
(AC no 629.834-5/0
v.u. j. de 26.01.09, Rel. Des.
RICARDO DIP e AC no 867.930-5/5 v.u. j. de 02.03.09 -
de que fui Relator).
Então, fixado ser caso de acolher a irresignação recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004277-54.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 30776
6
assentou o julgamento ser caso de violação de direito líquido e certo do impetrante,
razão de se reformar a r. sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, afastada a
exigência de certidão negativa de tributos imobiliários nos desdobros dos imóveis
objeto dos Processos Administrativos números 8.882/2019 e 56.067/2019, tal como
pleiteado, tudo com atenção ao disposto no art. 927 do Código de Processo Civil: os
juízes e os tribunais observarão: V a orientação do plenário ou do órgão especial
a que estiverem vinculados.
Em verdade, a busca do embargante é por infringência do
julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de
declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, de todo inexistentes.
Acrescento não ter sido apenas ventilada a questão federal
e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive as matérias indicadas pela embargante, em especial o
artigo 18, inc. III, 'a' da Lei Federal 6.766/79, considerados, ainda, incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
(art. 1.025, CPC).
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator